Tribunal: TJBA
Processo: 8056245-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056245-40.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): AGRAVADO: JOSINALDO DE JESUS DO CARMO e outros (2) Advogado(s): VICTOR CARIBE AMAZONAS DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGADA INCIDÊNCIA INCORRETA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em cumprimento de sentença movido contra a Fazenda Pública, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes, os quais incluíam atualização monetária e juros moratórios em desacordo com a Emenda Constitucional nº 113/2021. O agravante alegou excesso de execução, por aplicação indevida de juros e correção monetária após 09/12/2021, e requereu a aplicação da taxa Selic nos termos do novo regime constitucional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame, por meio de exceção de pré-executividade, da alegação de excesso de execução fundado na aplicação incorreta de juros e correção monetária; e (ii) estabelecer se, a partir da EC 113/2021, é obrigatória a aplicação exclusiva da taxa Selic nos débitos da Fazenda Pública, inclusive nas execuções em curso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É cabível alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, quando fundada em matéria de ordem pública, como é o caso da atualização de valores em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública. 4. A EC 113/2021 alterou o regime de atualização de dívidas da Fazenda Pública, determinando, em seu art. 3º, a aplicação única da taxa Selic, que engloba atualização monetária, juros de mora e remuneração do capital, a partir da competência de dezembro de 2021 até o efetivo pagamento. 5. A aplicação da taxa Selic após a entrada em vigor da EC 113/2021 é imediata, inclusive nos processos em curso e com trânsito em julgado, por se tratar de norma de ordem pública, não havendo ofensa à coisa julgada. 6. Jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e da Corte local reconhece que o índice de atualização deve respeitar o princípio do tempus regit actum, aplicando-se os critérios anteriores até 08/12/2021, e a Selic a partir de então. 7. Inexiste interesse recursal quanto à fixação dos honorários advocatícios, pois o valor arbitrado corresponde ao que foi pleiteado pelo agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. É cabível a alegação de excesso de execução em sede de exceção de pré-executividade, quando fundada em matéria de ordem pública, como a forma de incidência de juros e correção monetária em execuções contra a Fazenda Pública. 2. A partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública devem ser atualizados exclusivamente pela taxa Selic, aplicada uma única vez até o efetivo pagamento, sem cumulação com outros índices. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8056245-40.2024.8.05.0000, de Feira de Santana, em que figuram, como agravante, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, como agravados, Josinaldo de Jesus do Carmo, B.D.S.D.C. e L.B.D.S.D.C. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao agravo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça